Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717049-64.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A EMBARGADO: JACKELINE REIS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e torno sem efeito os despachos dos ID!s 39235487 e 39583569. Diante da Certidão do trânsito em julgado do ID 38382150 do V.Acórdão, baixem-se os autos ao Juízo de origem, observadas as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator